Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. IMPEDIMENTO DE DESEMBARQUE EM TRECHO DA VIAGEM. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS. PROIBIÇÃO POR AUTORIDADES LOCAIS. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como a restituir ao autor/recorrido a importância de R$ 1.199,20 (um mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu - pelo preço de R$ 11.992,00 - pacote turístico consistente em viagem por meio de cruzeiro marítimo, cujo trajeto teria como partida o Porto de Santos/SP (com parada em Ilha Bela/SP), com a próxima parada em Angra dos Reis/RJ e, em seguida, o retorno à origem. No entanto, no curso da viagem foram informados de que não ocorreria a parada em Angra dos Reis, onde ocorreria um festival. Pelo exposto, pediu a declaração de nulidade da cláusula 11 do contrato de prestação de serviço; restituição de R$ 3.000,00; R$ 10.000,00 por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “no tocante ao dano moral, o parcial inadimplemento contratual da ré frustrou legitima expectativa do autor, que não visitou Angra dos Reis(...)”. Em relação aos danos materiais, concluiu pelo abatimento proporcional do preço, de modo a restituir ao recorrente a importância relativa a 10% (dez por cento) do valor total do contrato (R$ 1.199,20). Além disso, asseverou que, acerca do impedimento da atracagem do navio em Angra dos Reis, pelas autoridades locais, esse fato não foi comprovado pela recorrente.
5. Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, reitera os termos da contestação para pugnar pela improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 49774035.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em exame, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, CPC), pois, conforme asseverado pelo Juízo de origem, não demonstrou cabalmente que as autoridades do município de Angra dos Reis/RJ efetivamente teriam obstado o desembarque naquela localidade. Não obstante, ainda que tal proibição tenha ocorrido, trata-se de fortuito interno que integra o risco da atividade por si desempenhada, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Precedente: (Acórdão 1732659, Relatora Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, data de julgamento: 24.7.2023, publicado no PJe: 1.8.2023).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, o recorrido teve legítima expectativa frustrada, que não pode ser confundida com mero dissabor do cotidiano.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.